Tribunal: TJSP
Processo: 1004742-33.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
R FEDERAL No 51/85 – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1019 (RE no 1.162.672) E DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LCE No 1.354/2020 – Pretensão do impetrante, na qualidade de servidor público vinculado à polícia civil do Estado de São Paulo (investigador de polícia), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a obter a aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, na forma da LC no 51/85 – admissibilidade – questão controvertida que foi apreciada pelo Excelso Pretório no julgamento do RE no 1.162.672 (Tema no 1.019) – tese firmada no STF: "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco" – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.040, inciso II, do CPC – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de adequação – TEMA No 1.019 e TEMA No 1.307, AMBOS DO STF – existe divergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado no julgamento do RE no 1.162.672 (tema 1.019 do STF)_e do RE no 1.486.392/SP (tema 1.307 do STF) – necessidade de examinar a legislação do ente federativo ao qual pertence o servidor – caso concreto: afastar a aplicação da EC Estadual no 49/2020 e da LCE no 1.354/2020, pois o servidor preencheu os requisitos pra aposentadoria antes da edição das normas em 2020 – aplicam-se à aposentadoria as normas vigentes no momento do preenchimento dos requisitos para sua concessão – requisitos cumpridos, na espécie, antes das reformas previdenciárias – no âmbito do Estado de São Paulo, antes da EC no 49/2020 e da LCE no 1.354/2020, de rigor a aplicação da LCE no 1.062/2008 – ora, no tocante à aposentadoria, ainda que o postulante não esteja submetido ao cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC no 47/2005, por força do que restou definido no Tema 1.019 e no Tema 1.307, ambos do E. STF, é imperioso que seja observado o que está previsto na legislação específica do ente federativo, que, in casu, é a LCE no 1.062/2008 – o postulante já possuía 30 anos de contribuição e 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial antes da publicação da EC no 49/2020 e da LCE no 1.354/2020, de modo que é dispensado de cumprir o requisito etário (55 anos), nos termos do art. 3o da referida Lei – sentença concessiva da segurança mantida, por fundamento diverso. Retratação devida. Acórdão parcialmente modificado na sua fundamentação, mas mantida a concessão da segurança.
(TJSP; Apelação Cível 1004742-33.2016.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2024; Data de Registro: 28/01/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/12/2024

Data de publicação:

28/01/2025

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC) – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1019 (RE no 1.162.672) E DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LCE No 1.354/2020 – Pretensão do impetrante, na qualidade de servidor público vinculado à polícia

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC) – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1019 (RE no 1.162.672) E DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LCE No 1.354/2020 – Pretensão do impetrante, na qualidade de servidor público vinculado à polícia civil do Estado de São Paulo (investigador de polícia), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a obter a aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, na forma da LC no 51/85 – admissibilidade – questão controvertida que foi apreciada pelo Excelso Pretório no julgamento do RE no 1.162.672 (Tema no 1.019) – tese firmada no STF: "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco" – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.040, inciso II, do CPC – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de adequação – TEMA No 1.019 e TEMA No 1.307, AMBOS DO STF – existe divergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado no julgamento do RE no 1.162.672 (tema 1.019 do STF)_e do RE no 1.486.392/SP (tema 1.307 do STF) – necessidade de examinar a legislação do ente federativo ao qual pertence o servidor – caso concreto: afastar a aplicação da EC Estadual no 49/2020 e da LCE no 1.354/2020, pois o servidor preencheu os requisitos pra aposentadoria antes da edição das normas em 2020 – aplicam-se à aposentadoria as normas vigentes no momento do preenchimento dos requisitos para sua concessão – requisitos cumpridos, na espécie, antes das reformas previdenciárias – no âmbito do Estado de São Paulo, antes da EC no 49/2020 e da LCE no 1.354/2020, de rigor a aplicação da LCE no 1.062/2008 – ora, no tocante à aposentadoria, ainda que o postulante não esteja submetido ao cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC no 47/2005, por força do que restou definido no Tema 1.019 e no Tema 1.307, ambos do E. STF, é imperioso que seja observado o que está previsto na legislação específica do ente federativo, que, in casu, é a LCE no 1.062/2008 – o postulante já possuía 30 anos de contribuição e 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial antes da publicação da EC no 49/2020 e da LCE no 1.354/2020, de modo que é dispensado de cumprir o requisito etário (55 anos), nos termos do art. 3o da referida Lei – sentença concessiva da segurança mantida, por fundamento diverso. Retratação devida. Acórdão parcialmente modificado na sua fundamentação, mas mantida a concessão da segurança.